Tribunal: STF
Processo: RE 1486363
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado Doc. 97, fls. 6-7):



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TEMA 1.085 STF EM REPERCUSSÃO GERAL. PORTARIA MF N.º 257/11. PORTARIA ME N.º 4.131/21. SENTENÇA QUE DETERMINOU A ATUALIZAÇÃO COM BASE NO INPC. JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. DESCABIDA ISENÇÃO DA UNIÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DA UNIÃO DESPROVIDA. APELAÇÃO DAS DEMAIS PARTES PROVIDA. 



    1. Trata-se de apelações interpostas por MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (“MEDLEVENSOHN”) e OCEANS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO EIRELI (“OCEANS”) e pela União, em ação de repetição de indébito, em face de sentença (Evento 29) que homologou o reconhecimento da procedência do pedido, para que seja observado, em substituição e a título de atualização, a variação do INPC entre janeiro de 1999 e abril de 2011 no montante de 131,60%, abstendo-se a União de exigir a Taxa de Utilização do SISCOMEX. 



    2. União que reclama a utilização do INPC sem fundamentação e que existem outros índices que poderiam ser utilizados para atualização como o IPCA e IPCA-e. Questiona os termos inicial e final da atualização. 



    3. Empresas que sustentam, em seu recurso, que o cálculo para aferir o valor que deve ser restituído deve tomar por base os valores originais previstos na Lei n.º 9.716/98, sem atualização, pois não foi determinado qual índice de atualização deveria ser utilizado. Questiona também a ausência de condenação da União em honorários advocatícios quando houve o reconhecimento apenas parcial do pedido. 



    4. Tese fixada em repercussão geral pelo STF no Tema 1085: “Majoração de taxa tributária realizada por ato infralegal a partir de delegação legislativa e viabilidade de o Poder Executivo atualizar os valores fixados em lei, de acordo com percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária.” 



    5. O STF possibilitou a atualização mediante a utilização de um dos índices oficiais de correção monetária, mas não definiu qual o índice que deveria ser utilizado, existindo decisões diversas com aplicação tanto do INOC quanto da própria taxa SELIC. 



    6. Diante da ausência de determinação no tema vinculante sobre qual índice deve ser aplicado, a escolha, na sentença, do INPC, configurou a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, não podendo ser mantida. 



    7. Em não havendo determinação sobre o índice de atualização a ser utilizado, deve ser considerado o valor originalmente previsto na Lei n.º 9.716/98, sem atualização. 



    8. Neste sentido, não há que se falar em termos inicial e final da atualização ou qual índice a ser aplicado, fundamentos em que se embasa a apelação interposta pela União, a que não cabe provimento. Por outro lado, acolhe-se o pleito das pessoas jurídicas com relação ao valor que deve ser considerado para fins de cálculo da repetição de indébito, sem atualização. 



    9. Quanto aos honorários advocatícios, o C. STJ vem entendendo que a isenção da União somente tem aplicação quando do reconhecimento integral de procedência do pedido, o que não se deu no caso, vez que a União apresentou ressalvas ao reconhecimento da procedência, bem como apelou da sentença proferida. 



    10. Portanto, devidos os honorários em questão, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, parágrafos 2º e 3º, inciso I, do CPC/2015. 



    11. Apelação da União a que não se concede provimento. Apelação das empresas MEDLEVENSOHN e OCEANS provida.”



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Docs. 107 e 114), apenas aqueles interpostos por MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. e OCEANS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO EIRELI foram providos para determinar que os honorários observem os percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC/2015 (Doc. 137).



    No apelo extremo (Doc. 149), a UNIÃO alega, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, violação aos arts. 2º; 97 e 150, I, da CF/1988, bem como ao Tema 1085 da repercussão geral.



    Aduz que “o v. acórdão recorrido considerou ser incabível a correção pelo IPCA defendido no apelo da Fazenda Nacional, por entender que essa medida deve ser levada a efeito pelo Executivo ou pelo Legislativo, mas não pelo Poder Judiciário, por ultrapassar os limites de sua função” (Doc. 149, fl. 6).



    Aduz que “tal raciocínio carece de lógica e não se sustenta, visto que ao editar a Portaria nº 257/2011 o Poder Executivo, efetivamente, promoveu a atualização da Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), fazendo-o, porém, em patamar superior ao admitido pelo entendimento desse Pretório Excelso. Deste modo se já houve edição de ato do Poder Executivo determinando a correção, já não se pode falar em ‘atuação de ofício’ do magistrado, mas simplesmente promover a adequação aos limites legalmente estabelecidos” (Doc. 149, fl. 6).



    Sustenta que, no caso concreto, “ao tratar da validade da delegação prevista no art. 3º, §2º, da Lei nº 9.716/98, o próprio acórdão recorrido reconheceu a possibilidade de atualização monetária pelo Poder Executivo de acordo com os índices oficiais, na esteira da jurisprudência do STF” (Doc. 149, fl. 5).



    Porém, “apesar de reconhecer a possibilidade de atualização pelos índices oficiais, o v. acórdão embargado, de maneira contraditória, acabou por afastar tal atualização no caso concreto” (Doc. 149, fl. 6).



    Destaca que, “ao determinar que a autoridade impetrada se abstenha de recolher a Taxa de Utilização do SISCOMEX com a majoração estabelecida pela Portaria MF n° 257/2011, sem estipular a aplicação, em seu lugar, dos índices de correção oficiais, o acórdão embargado ultrapassa os limites da inconstitucionalidade reconhecida pela STF, para, aí sim, exorbitar as suas funções, em detrimento do princípio da separação dos poderes” (Doc. 149, fl. 7).



    Ressalta que “a invalidação total do ato do Poder Executivo, para além daquilo em que ele extrapola o princípio da legalidade, constitui indevida interferência do Poder Judiciário na atividade do Poder Executivo, violando, assim, os arts. 2º e 150, inciso I, da CF” (Doc. 149, fl. 7).



    E conclui que “o acórdão recorrido, ao determinar o recolhimento da taxa sem aplicação de qualquer índice de reajuste, além de violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF), acabou por afastar a aplicação da norma prevista do art. 3º, §2º, da Lei nº 9716/98, em desconformidade com o disposto no art. 97 da CF e na Súmula Vinculante nº 10 do STF” (Doc. 149, fl. 7).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão recorrido “para assegurar a aplicação do IPCA, ou ao menos o INPC, para fins de correção da Taxa de Utilização do SISCOMEX” (Doc. 149, fl. 11). 



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 163).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 149, fl. 3):



    “III. REPERCUSSÃO GERAL 



    O § 2º do art. 102 da CRFB exige, como pressuposto específico de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da “repercussão geral” das questões constitucionais discutidas no caso, ao passo que o § 1º do art. 1.035 do CPC determina que se considere, para esse fim, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    No caso em tela, o Plenário desse excelso Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional recorrida – RE 1258934, pelo que merece se admitido e conhecido o presente recurso extraordinário: TEMA 1085 - Majoração de taxa tributária realizada por ato infralegal a partir de delegação legislativa e viabilidade de o Poder Executivo atualizar os valores fixados em lei, de acordo com percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária. 



    (...)”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    Quanto à ofensa ao art. 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Na presente hipótese, o Juízo de origem reformou a sentença para determinar que o cálculo da repetição de indébito utilize os valores originais previstos na Lei 9.716/1998, nos seguintes termos (Doc. 97, fls. 2-7):



    “Trata-se de apelações interpostas por MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (“MEDLEVENSOHN”) e OCEANS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO EIRELI (“OCEANS”) e pela União, em ação de repetição de indébito, em face de sentença (Evento 29) que homologou o reconhecimento da procedência do pedido, para que seja observado, em substituição e a título de atualização, a variação do INPC entre janeiro de 1999 e abril de 2011 no montante de 131,60%, abstendo-se a União de exigir a Taxa de Utilização do SISCOMEX. 



    A Apelação interposta pela União questiona o índice de atualização aplicado, assim como seu termo inicial e final, afirmando a existência de um limite para a atualização e que a Receita Federal seria competente para realização do cálculo. 



    Já as empresas apelantes sustentam que o cálculo deve ser realizado com os valores originais previstos na Lei n.º 9.716/98 e não valores corrigidos, como determinou a sentença, bem como reclamam a ausência de condenação da União em honorários, tendo em vista que tal circunstância somente deve ser aplicada em caso de reconhecimento total dos pedidos, o que não é o caso, uma vez que a União se insurgiu sobre o índice de atualização, bem como somente reconheceu a procedência do pedido quanto à possibilidade de restituição dos valores, e não pontos importante da sua ocorrência prática. 



    Acerca da questão da atualização, o STF fixou a seguinte tese em sede de repercussão geral no Tema 1085: “Majoração de taxa tributária realizada por ato infralegal a partir de delegação legislativa e viabilidade de o Poder Executivo atualizar os valores fixados em lei, de acordo com percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária.”



    Restou decidido pelo STF que a majoração realizada pela Portaria MF 257/2011 era inconstitucional, porém foi possibilitada a atualização dos valores em percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária. 



    A sentença de Evento 29 determinou a aplicação do INPC, contra o que se insurge a União e as apelantes MEDLEVENSOHN e OCEANS alegam que o cálculo do valor a ser repetido deve considerar o valor original previsto na Lei n.º 9.716/98, sem qualquer atualização. 



    De acordo com a tese firmada, fica clara a possibilidade de atualização, porém não houve nenhuma regulamentação sobre como se daria esta atualização, acerca do índice a ser aplicado ou seus termos inicial e final. Tanto é que há decisões no âmbito deste TRF da 2ª Região aplicando o INPC e outras aplicando a Taxa SELIC, cada qual com a sua fundamentação correspondente. 



    […]



    Dessa forma, neste ponto merece acolhimento o pleito de apelação das empresas MEDLEVENSOHN e OCEANS para que o cálculo da repetição de indébito utilize os valores originais previstos na Lei de 1998, diante da impossibilidade de determinação de qual seria o índice de atualização pelo Poder Judiciário, sob pena de atuação como legislador positivo. 



    Por outro lado, os questionamentos apresentados pela União, sobre o índice a ser aplicado, bem como com relação aos termos inicial e final da atualização passam a não apresentar interesse diante da ausência de aplicação da atualização a que se referem. Logo, a apelação da União não merece acolhimento”.



    Verifica-se, portanto, que para se chegar à conclusão diversa do entendimento firmado no Tribunal de origem em relação ao índice aplicável para a atualização da Taxa de Utilização do SISCOMEX, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional de regência, de modo que a suscitada afronta à Constituição, se ocorresse, seria meramente indireta ou reflexa, o que é inviável em sede de Recurso Extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SISCOMEX. LEI 9.716/1998. CONSTITUCIONALIDADE. PORTARIA MF 257/2011. MAJORAÇÃO DE TAXA POR ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE POR ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO DE ÍNDICES, PERÍODO DE CORREÇÃO E DA FORMA DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.102.448-ED-AgR, Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13/2/2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. VALIDADE DA TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SISCOMEX. POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM OS ÍNDICES OFICIAIS. DISCUSSÃO SOBRE OS PARÂMETROS LEGAIS ADOTADOS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTADA A MULTA POR NÃO SE ATINGIR A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.176.507-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 29/8/2019). 



    Na mesma linha, vejam-se as seguintes decisões monocráticas proferidas no RE 1.473.764, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 7/2/2024; e RE 1.434.769, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 31/5/2023, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. VALIDADE DA TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SISCOMEX. TEMA 1.085 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES OFICIAIS. PARÂMETROS LEGAIS ADOTADOS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente